Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-59.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000081-59.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000075-52.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/07/2021 Publicação: 09/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Bitenil Pinto Soares, impetrante(s)/advogado(s) André Martino Dolabela Chagas e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”. Segundo consta do processo, ao Sgt Bitenil era atribuída a responsabilidade de repassar informações sigilosas sobre operações de combate aos jogos de azar na área de atuação da sua unidade policial, cooptar novos pontos para a instalação dos equipamentos pertencentes à organização criminosa, além de aterrorizar os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam máquinas caça-níqueis de concorrentes, quebrando os referidos equipamentos violentamente, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos de aproximadamente R$ 2.500,00 mensais, depositados diretamente em sua conta bancária, cujo montante comprovado totalizou R$ 21.400,00 (Evento 1 - DENUNCIA1 - fls. 12 e 25/28 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Extrai-se dos autos que o 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares foi denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo concurso dos crimes de organização criminosa (com dupla causa de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aumento de pena), 13 incidências de corrupção passiva (com causa especial de aumento de pena), além da contravenção penal de exploração de jogos de azar, prevista nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Evento 1 - DENUNCIA1 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Extrai-se, ainda, dos autos que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. A denúncia foi recebida em 30/11/2020 (Evento 8 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Em dia 22/12/2020, na primeira tentativa de libertação, foi impetrado perante este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos Autos n. 2000170-19.2020.9.13.0000, habeas corpus em favor do Sgt Bitenil Pinto Soares, o qual, após apresentação de um pedido de desistência pelos impetrantes, veio a ser extinto, sem resolução do mérito (decisão proferida em 22/01/2021 e transitada em julgado em 18/02/2021). Em audiência realizada no dia 14/01/2021, a defesa do réu Bitenil requereu que ele fosse colocado em prisão domiciliar, pelo fato de ser militar da reserva e apresentar problemas de saúde, o que foi indeferido pelo Conselho Especial de Justiça, sob o fundamento de que o acusado possuía todo o amparo necessário na unidade que se encontra acautelado (Evento 1 - AUTO9 - fls. 51/55). Não satisfeita, ao final da instrução processual, precisamente em 19/04/2021, a defesa do réu Bitenil formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva (evento 1 – OUT 38), o qual veio a ser indeferido em audiência realizada no dia 22/04/ 2021 (evento 1214 – ATA.1 dos autos n. 20000453-30.2020.9.13.0004). Subsistindo a insatisfação com a prisão preventiva, em 29/04/2021, foram, então, impetrados, em favor do 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, simultaneamente, dois Habeas Corpus fundamentados no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 466 e 467 do CPPM, contra o “ato do Juiz de Direito da 4ª AJME”, cujas ordens, após o indeferimento das liminares, foram denegadas, por unanimidade, pela 2ª Câmara, em decisões proferidas nas datas de 27/05/2021 e 10/06/2021, respectivamente nos Autos n. 2000078-07.2021.9.13.0000 e n. 2000075-52. 2021.9.13.0000. Em 07/05/2021, a defesa do réu Bitenil requereu a reconsideração da decisão que indeferiu pela segunda vez o pedido de revogação da prisão anteriormente formulado (Evento 1357 - DOC1 dos autos n. 20000453-30.2020.9.13.0004), e o Ministério Público se manifestou no sentido da concessão da liberdade provisória a todos os réus (Evento 1 - PROMOÇÃO39), o que acabou sendo indeferido, por unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça, em audiência realizada no dia 14/05/2021, ao fundamento, em síntese, de que o Tribunal de Justiça Militar já havia decidido manter a prisão dos acusados por ocasião do julgamento de vários habeas corpus, não havendo motivo para que tal linha de entendimento fosse modificada (Evento 1 - ATAAUD37). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 14/05/2021 foi impetrado em favor do 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, pela quarta vez, Habeas Corpus, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 466 e 467 do Código de Processo Penal Militar, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, visando à libertação do paciente, desta vez, por ter o Ministério Público de 1ª instância opinado pela concessão de liberdade provisória em seu favor (Evento 1 - INIC1). No presente habeas corpus, os impetrantes afirmaram estarem presentes os fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos necessários à concessão da medida liminar No mérito, trouxeram, por meio do presente habeas corpus, 4 (quatro) argumentos que, segundo eles, justificam a concessão da liberdade provisória do paciente. São eles: 1 - O Ministério Público requereu a revogação da prisão preventiva do paciente; 2 - A autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, em contrariedade ao pedido liberatório feito pelo Ministério Público; 3 - Nulidade da decisão da autoridade coatora, que não pode manter a prisão preventiva de ofício, sem provocação, no processo penal, e no Direito brasileiro; 4 - Necessidade de relaxamento da prisão preventiva do paciente, nos termos dos mandamentos constitucionais que tipificam o processo penal acusatório. Ressaltaram que, em audiência realizada em 14/05/2021, o juízo de primeiro grau negou o pedido de liberdade provisória, para manter o militar, ora paciente, acautelado e que tal decisão contraria o processo acusatório que vige no Brasil, bem como à lei infraconstitucional, que veda expressamente a manutenção da prisão preventiva de ofício, quando houver expresso requerimento do ministério público para a soltura do acusado. Asseveraram que, se o próprio titular da ação penal não vislumbrou ser necessária a constrição libertária cautelar, descabe ao Juiz, de quem se exige imparcialidade, entender diferentemente, mesmo já existindo processo em curso. Trouxeram na inicial diversos julgados, bem como jurisprudências sobre o tema. Disseram que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) deve ser analisado sob uma ótica mais democrática, com observância ao devido processo legal, e que é necessário fazer a análise do atual sistema vigente no Brasil, à luz da CF/88, e não ao contrário. Afirmaram que a decisão constante da ata de audiência de Evento n. 1 afronta o sistema processual acusatório e à Constituição Federal, na medida em que a autoridade coatora indeferiu requerimento feito pelo Ministério Público para a concessão da liberdade provisória ao paciente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse sentido, concluíram que a prisão do paciente, que antes era lícita, uma vez que decretada ante provocação ministerial, tornou-se ilícita e oficiosa, já que mantida em decorrência de reprovável atuação oficiosa do Juízo, situação que é inadmissível sob a principiologia do processo penal acusatório. Ao final, requereram a concessão da liminar, para que o paciente fosse colocado imediatamente em liberdade, até que o colegiado confirme a medida liminar. No mérito, requereram a concessão da ordem de habeas corpus, para relaxar a prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que é vedada a prisão de ofício no processo penal brasileiro. O pedido liminar foi indeferido por este julgador, conforme decisão de Evento n. 09. Da decisão que indeferiu o pedido liminar, foram opostos embargos de declaração (Evento n. 13). A decisão colegiada que rejeitou os embargos de declaração para manter na íntegra a decisão liminar impugnada se encontra no Evento n. 24. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 16. A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento 29. Segundo se extrai do mencionado parecer, a eminente Procuradora de Justiça afirmou que os impetrantes “visam obter a liberdade do paciente sem que exista, verdadeiramente, qualquer fato novo posterior à prisão preventiva capaz de alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar e que, depois, justificaram a denegação das três primeiras ordens de habeas corpus impetradas em seu favor.”. Afirmou que não há dúvidas de que a segregação cautelar continua sendo necessária por ainda representar a liberdade do réu Bitenil, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, severa ofensa à garantia da ordem pública, uma vez que, estando em liberdade, ele certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios da hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. Considerou que as informações trazidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, pois o que se pretende com a privação da liberdade do paciente não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 1º Sgt PM Bitenil Pinto Soares, visando à revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, em face do esvaziamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu, em audiência pública, manter a prisão preventiva do paciente, mesmo após ter sido encerrada a fase de instrução processual, pelos mesmos argumentos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar. Consta, ainda, que o Conselho Especial de Justiça, manteve o paciente acautelado mesmo após o Ministério Público de Primeira Instância ter-se manifestado favoravelmente quanto à concessão de liberdade provisória dos acusados. Destacou que o Conselho Especial de Justiça, manteve a prisão preventiva do paciente, 1º Sgt PM QPR Bitenil Pinto Soares, já que, somente após a deflagração da 3ª fase da Operação Hexagrama, vislumbrou-se a expressiva gravidade e a complexidade dos fatos que envolvem o militar. Destacou, ainda, que o paciente possuía atuação específica, tal como descreve a denúncia, e que sua conduta se encontra inserida na divisão de tarefas da organização criminosa, comandada por “Danone”, juntamente com policiais civis e outros cidadãos civis. Atento aos documentos contidos nos autos correlatos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, transcrevo, por oportuno, trecho do documento inserido no Evento n. 1, que em linhas gerais narra a participação do militar da reserva, ora paciente, dentro da organização criminosa, chefiada por Jonathan Magnun Peres vulgo “Danone”, evitando, assim, repetições desnecessárias, uma vez que a conduta supostamente perpetrada pelo paciente restou consignada nas ações de habeas corpus ns. 2000075-52.2021.9.13.0000, 2000078-07.2021.9.13.0000 e 2000170-19.2020.9.13.0000, para as quais me tornei relator. Veja-se: O militar BITENIL PINTO SOARES, 1º Sgt da Polícia Militar, lotado atualmente na 6ªCia Ind na cidade de Esmeraldas, recebia de Danone, por volta no dia vinte de cada mês, o pagamento pelos serviços prestados à organização criminosa. Tinha como principais tarefas dentro da estrutura organizacional criminosa: i) aterrorizar donos de estabelecimentos com máquinas caça níqueis de concorrentes, agindo violentamente ao quebrar os referidos equipamentos; ii) fornecer informações sigilosas sobre a execução de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; e iii) cooptar “pontos” para a instalação de máquinas caça níqueis da OrCrim. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Mais adiante, constata-se, no Evento 1, DOC 34 - pág. 5, dos autos da medida cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (anexa aos presentes autos) que, para os “serviços” prestados ao líder da organização criminosa, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, havia contraprestação de pagamento de “propina”, oportunidade em que o paciente, ao receber os valores, se dirigia ao líder da organização criminosa, em sinal de agradecimento, dizendo “obrigado, patrão”. É possível verificar, do mesmo Evento n. 1, DOC 34, pág. 7, nos autos da medida cautelar relacionada n. 2000407-41.2020.9.13.0004 (anexa, imagem 40), a existência de comprovantes da supracitada contraprestação, ou seja, dos depósitos em dinheiro feitos pelo líder da organização criminosa, em favor do militar, ora paciente. O montante comprovado, segundo o próprio parecer ministerial, chegou a R$21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais) – dados extraídos do Evento 1 - denuncia1 - fls. 12 e 25/28 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Nesse sentido, trago à colação o diminuto resumo de uma conversa, via aplicativo whatsApp, que demonstra o envolvimento entre o líder da organização criminosa e o ora paciente (Evento n. 13, OUT6, pág. 5). Observe-se: Danone fala que tem um ponto de um concorrente no bairro Liberdade e pede ao Sgt Bitenil para ir até o local. Bitenil fala que irá e está “sempre às ordens”. Danone fala que, no dia seguinte, faz o depósito. Desse modo, entendo que caminhou bem a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ), quando ressaltou a gravidade dos fatos noticiados nos autos, especialmente para a Instituição Militar, já que os acontecimentos envolvem policiais militares na prática de atos violentos, que atentam contra a imagem da Corporação a qual servem (Ata de Evento 1214 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004). Feitas tais considerações, passo à análise do mérito do presente Habeas Corpus. Os impetrantes afirmaram que a prisão preventiva do paciente foi decretada, de ofício, pelo Juízo da 4ª AJME e que, por isso, estaria eivada de ilegalidade, por afrontar o que dispõe o §2º do art. 282 (alterado pela Lei n. 13.964/19) c/c o art. 311, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Em que pese o argumento apresentado pelos nobres advogados, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente. Ora, o decreto que determinou a prisão cautelar do paciente atendeu ao requerimento do Ministério Público e está em plena consonância com a alteração promovida pela Lei n. 13.869/2019 no § 2º do art. 282 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colaciono trecho extraído do doc. 1 dos autos correlatos n. 2000407-41.2020.9.13.0004, oriundo do Ministério Público de Minas Gerais. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelos Promotores de Justiça que esta subscrevem, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vêm à presença de Vossa Excelência requerer, pelos fatos e fundamentos abaixo expendidos, o deferimento de MEDIDAS CAUTELARES DE PRISÃO PREVENTIVA e BUSCA E APREENSÃO em face de [...] 2. BITENIL PINTO SOARES, brasileiro, policial militar, natural de Contagem/MG, nascido em 02/09/1973, filho de Luci Pinto Soares e Bitenil Pereira Soares, portador do RG M5990562 (SSP/MG) e do CPF 879.260.676-87, residente na Rua João Cleto, n. 356, Bairro Campos Silveira, Ribeirão Das Neves/MG; Desse requerimento restou expedido pelo douto Juiz de Direito atuante na 4ª AJME o mandado de prisão com data de validade até 30/01/2031, constante do documento n. 2, dos mencionados autos. A prisão preventiva se deu no dia 09/11/2020. Desse modo, pretender que se reconheça a ilegalidade da prisão preventiva em comento, somente porque o Ministério Público requereu sua revogação no curso do processo, é o mesmo que admitir como possível a dispensa da atuação do Juízo no processo. Ressalte-se que a atuação jurisdicional, embora dependente, em muitos momentos, de provocação das partes, não está às mesmas partes vinculada, em razão da liberdade que contempla o Juiz para interpretar os fatos e as provas, como ocorre nos pedidos de condenação ou de absolvição, conforme bem acentuou, em suas informações, autoridade apontada como coatora. A decisão de primeiro grau – mantida por este Egrégio Tribunal, quando do julgamento dos demais habeas corpus impetrados em favor do paciente, que visavam a revogação de sua prisão cautelar – apresentou argumentos idôneos e suficientes a subsidiar a manutenção da segregação do militar. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que “a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há que se falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. Na espécie, ainda que o Ministério Público tenha se pronunciado favoravelmente à soltura do acusado, nada impede que a autoridade judicial, dentro do seu livre convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório, procedimento que, como visto, não ofende o princípio acusatório.” (RHC n. 110.547/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 12/6/2019). Assim, não verifico ofensa ao art. 311 do CPP, pois houve o expresso requerimento para a prisão preventiva pelo parquet e pela força policial (GAECO), conforme se verifica do Evento n. 1 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, bem como dos Autos n. 2000407-41.2020.9.13.0004. Assim, a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva dos acautelados se encontra perfeita e acabada, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 como em plena consonância com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz. Ademais, entendo que o juízo primevo não está vinculado ao parecer ministerial em destaque, pois seu convencimento decorre da livre observância das provas constantes dos autos. É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região- TRF3. Observe-se: PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL QUE NÃO VINCULA O JUIZ. INDENPENDENCIA FUNCIONAL. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. [...] 3. O juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre análise livre das provas exposta de modo fundamentado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), como no caso em tela. 4. Embargos de declaração rejeitados. (HC - HABEAS CORPUS / SP 5027673-28.2018.4.03.0000 - Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/04/2019 - Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2019) Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas pelo Juízo de primeira instância para justificar a imprescindibilidade da manutenção da prisão provisória do paciente, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. Outrossim, na esteira do conciso parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, entendo que o representante do Órgão Ministerial de primeiro grau, ao se manifestar favoravelmente no sentido da liberdade provisória aos acusados, “se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da ação penal n. 2000311-76.2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o Promotor de Justiça a acreditar, de maneira equivocada, que isso deveria ser reproduzido nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004”. Muito embora as referidas ações penais militares digam respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais, até porque, conforme bem observado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os fatos tratados no presente feito são muito mais graves, já que, no início das investigações, não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa destinada a exploração de jogos de azar (Evento 1 - ATAAUD37 - fl. 02 destes autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Reitero meu entendimento de que, nos casos em que há a presença de elementos concretos que evidenciam aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo e o receio fundado de repetição de fatos graves, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva. Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Leia-se: EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO OCORRÊNCIA. FUNÇÃO DE CHEFIA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente, embora sucinta, mostra-se suficientemente fundamentada. Existem nos autos elementos concretos que apontam que o Paciente exercia função de chefia em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico de drogas, circunstância suficiente para a manutenção da prisão processual. Precedentes. 2. A alegação do Paciente eventualmente possuir condições subjetivas favoráveis é irrelevante para a revogação da segregação cautelar, já que presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da custódia. 4. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a complexidade da causa, em razão do grande número de réus e da necessidade de expedição de precatórias para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas, justifica a razoável demora para o encerramento da ação penal. Precedentes. 5. Ordem denegada. (HC 97967, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe-067 - DIVULG 15-04-2010 - PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 - PP-00920) No mesmo sentido: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO CULPA. PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO APÓS QUASE 13 (TREZE) ANOS FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 aplicação da lei penal”. (HC 113887 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 - DIVULG 12-02-2014 - PUBLIC 13-02-2014) Assim, mais uma vez adiro ao posicionamento adotado pela douta Procuradora de Justiça, quando entendeu que “e a liberdade do réu Bitenil, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar”. Dessa forma, não restam dúvidas de que, ao menos neste momento, a manutenção da medida acautelatória se faz necessária, tendo em vista a subsistência dos fundamentos que subsidiaram a medida (garantia da ordem pública, segurança da aplicação da lei penal militar e, sobretudo, a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado – art. 254, “a” e “b”, c/c o art. 255, “a”, “d” e “e”, ambos do CPPM). No mesmo sentido, tem-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Observe-se: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. [...] 2. Preenchidos os dois requisitos legais insculpidos no art. 254 - prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria - conjugado com o pressuposto ensejador do decreto preventivo, consistente na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, de acordo com o art. 255, inciso "e", do CPPM, incabível a liberdade provisória, pois necessária a manutenção da prisão preventiva. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS N. 7000160-15.2020.7.00.0000, Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Autuação: 04/03/2020 - Data de Julgamento: 07/05/2020 - Data de Publicação:19/05/2020). Pelo exposto, concluo que não há qualquer ilegalidade proveniente da decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva do paciente e dos demais réus, ainda que tenha havido manifestação favorável pelo Ministério Público de primeiro grau. Assim, com base na legislação penal vigente, nos documentos e nos indícios coligidos aos autos, entendo que a segregação do militar, ora paciente, é medida que se impõe. Tendo sido a matéria enfrentada com precisão e diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e à manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceitua o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, a denegação da ordem é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nesses termos e na esteira do lúcido e preciso parecer da eminente Procuradora de Justiça, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária pre3sencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator